Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-74.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-74.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS - CPF: 029.668.931-92 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS - CPF: 029.668.931-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que deu provimento ao recurso ministerial para exasperar a pena-base e provimento parcial ao recurso da defesa para readequar a dosimetria e fixar o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) a existência de erro material na ementa do acórdão, que mencionou erroneamente o regime fechado em contradição com o voto, que fixou o regime semiaberto; e (
ii
) a alegação do embargante de que o regime semiaberto seria incompatível com a jurisprudência do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.

O erro material na ementa do acórdão deve ser corrigido, pois o voto proferido e o dispositivo do julgado estabeleceram expressamente o regime inicial semiaberto.
2.
A contradição decorre apenas de equívoco na ementa e não de divergência entre os fundamentos do voto e a conclusão do julgamento.
3.
O pedido ministerial de alteração do regime inicial para fechado configura mera rediscussão do mérito, o que não é cabível em embargos de declaração, que se prestam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material na ementa do acórdão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:
1.
O erro material na ementa do acórdão deve ser corrigido quando contrariar o teor do voto e do dispositivo do julgamento.
2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no HC n. 940.596/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 14/10/2024; TJMT, N.U 1001695-60.2022.8.11.0020, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2023, DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 0012157-83.2018.8.11.0004, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024, DJE 13/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
p
elo Ministério Público
contra
acórdão dest
a e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do
Recurso
de Apelação Criminal
n.

1002293-74.2024.8.11.0042
.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no
dia
05
de novembro de
2024
. Participaram do julgamento do recurso o Des.
Helio

Nishiyama

(Revisor) e
o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

O acórdão prolatado, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para exasperar a pena base em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida,
bem como

deu
provimento parcia
l
ao recurso interposto por Michelle
Francklino

d
os Santos, para readequar a dosimetria de pena
e alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto

(Id.
251987176
).

Inconformad
o
,
o
embargante alega que o acórdão prolatado é
contraditório
,

pois

na ementa do acórdão constou
-se que o regime inicial deveria ser o fechado.

Por fim,
alega que apesar do erro material, deveria ser mantido o regime fechado à embargada pois isso estaria alinhado à jurisprudência do TJMT, citando alguns julgados sobre o te
ma
.

Apesar de devidamente intimada em mais de uma oportunidade a embargada não presentou contrarrazões conforme certidão de
Id.
264353758
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que
os embargos de declaração também são admissíveis para a correção de err
o material na decisão embargada

(
EDcl
no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
m 8/10/2024,
DJe
de 14/10/2024).

No caso em apreço, assiste parcial razão ao embargante quando a
lega
a existência de
erro material
no trecho d
a ementa
deste relator
que
fixou regime fechado, quando em seu voto decidiu por dar parcial provimento ao recurso da defesa para readequar o regime de cumprimento de pena
para
o
semiaberto
.

Conforme foi fundamentado no voto deste relator, seguido
à
unanimidade
pelos demais
membros
de
sta Quarta C
âmara Criminal, assim consta no corpo do voto e no dispositivo:

Não obstante quantidade de droga ser considerada circunstância negativa da pena-base nos termos do art. 42, da lei n. 11.343/06

c.
c
. art. 59, do código penal, em razão da pena privativa encontrada em definitivo ser inferior a 08 anos de reclusão, bem como da apelante ser primária, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do código penal, estabeleço o
REGIME SEMIABERTO
para início do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para exasperar a pena base em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como
em dissonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS
, para readequar a dosimetria de pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Como resultado, f
ica estabelecida a pena final em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, em REGIME SEMIABERTO

para o cumprimento inicial da pena
, mantendo
incólume
os demais termos da sentença.

É como voto.

Assim,
diante da patente contradição apontada, oriundo de equívoco na elaboração do
item 5
da
s
razões de decidir
EMENTA
,
que teve a seguinte redação
:

5.

O regime inicial fechado
mostra-se adequado, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
c.c
. art. 42, da Lei de Drogas.

Em seu lugar
, no Item III, Razões de Decidir,
deve

constar o seguinte
:

5.
A exasperação da pena
-base
pela quantidade
e natureza
d
os
entorpecente
s
apreendido
s
,
nos termos do art. 42, da Lei de Drogas
,
não
conduz, por si só, à
fixação de regime fechado, ainda mais
quando a
s demais circunstâncias judiciais forem favoráveis, a
pena final for inferior a 8 anos e o réu for primário,
nos termos do art. 33, §

2o, “b” e §

3o, do Código Penal
,

mostrando-se
adequado
o regime
semiaberto.

Neste sentido entende este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos legais, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A constatação de erro material no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

(N.U 1001695-60.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Vale lembrar que a ementa do acórdão se refere apena a um resumo do que foi decidido, portanto
evidentemente não pode prevalecer
o resumo sobre o texto integral,
tratando-se de contradição decorri
da de

inequívoco erro material, mostra
ndo
-se

necessári
a
a retificação da
ementa do r. acórdão.

No que
pertine
à alegação do embargante de que a fixação de regime semiaberto não estaria acolhida pela jurisprudência do TJMT em situações
semelhantes,
trata-se a pretensão de inconformismo com o resultado do julgamento não se
constituindo os presentes embargos de declaração sucedâneo recursal apto a alterar o seu resultado, sequer havendo possibilidade de se conferir efeitos
infringentes

diante da

votação unânime
ocorrida.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou
exaustivamente a
questão, todavia
decidiu
de forma contrária ao sustentado pela a
cusação
.

Sobre os
aclaratórios
não servirem de sucedâneo recursal é entendimento desde e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

(N.U 0012157-83.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE
13/12/2024
)

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, vale registrar que, conforme entendimento consolidado,
não se presta o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE

os presentes Embargos de Declaração
para corrigir
a contradição oriunda de
erro material constante no v. acórdão,

tão somente para retificar
a
ement
a
, conforme alhures detalhado,

para constar o regime inicial semiaberto
,
como
já constava no voto
anteriormente prolatado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025